Tribunal: TJSP
Processo: 2280152-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de Cardoso – Honorários periciais – Adicional de insalubridade – Impugnação ao valor arbitrado em 58 UFESPs – Perícia técnica que exige diligência in loco e conhecimento especializado – Valor fixado em conformidade com a Resolução n.o 910/2023 do Órgão Especial, que prevê expressamente o montante para perícias de insalubridade em processos com gratuidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Município de Cardoso – Honorários periciais – Adicional de insalubridade – Impugnação ao valor arbitrado em 58 UFESPs – Perícia técnica que exige diligência in loco e conhecimento especializado – Valor fixado em conformidade com a Resolução n.o 910/2023 do Órgão Especial, que prevê expressamente o montante para perícias de insalubridade em processos com gratuidade deferida – Quantia previamente calibrada pelo Tribunal para refletir a complexidade habitual desse tipo de perícia – Alegação de aplicação mecânica afastada, pois o valor fixado já representa um patamar reduzido, ajustado à realidade dos processos com gratuidade deferida e à natureza da prova técnica exigida – Adiantamento rateado entre as partes, mitigando qualquer alegação de onerosidade indevida – Decisão mantida – Recurso não provido.